Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-44.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004948-44.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERGIO JOAO MARCHETT registrado(a) civilmente como SERGIO JOAO MARCHETT - CPF: 010.862.430-72 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARIELE LIBER MACHADO - CPF: 039.161.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004948-44.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SERGIO JOAO MARCHETT

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. SOBRESTAÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DO TEMA 1255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal e determinou o sobrestamento parcial do recurso quanto à aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, até o julgamento do Tema 1255 pelo STF. O agravante sustenta que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da sentença afastaria a condenação em honorários, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária por equidade e o sobrestamento integral do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da CDA após a citação do executado afasta a condenação em honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a verba honorária pode ser reduzida com base na equidade e se há justificativa para o sobrestamento integral do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os respectivos ônus processuais, sendo irrelevante o cancelamento posterior da CDA.

4.

A Súmula 153 do STJ dispõe que os honorários advocatícios são devidos quando a Fazenda Pública cancela a inscrição em dívida ativa após a citação do executado, entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5.

A isenção prevista no artigo 26 da Lei 6.830/80 aplica-se apenas quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou quando não há defesa do executado, hipóteses não verificadas no caso concreto.

6.

A decisão monocrática já determinou o sobrestamento parcial do feito em razão do Tema 1255 do STF, que discute a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa ou da condenação for elevado, não havendo justificativa para o sobrestamento integral do recurso.

7.

A interposição do agravo interno configura exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo fundamento para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado não afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

2.

A isenção prevista no artigo 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou quando não há defesa do executado.

3.

O sobrestamento integral do feito não se justifica, pois a matéria em discussão no Tema 1255 do STF trata exclusivamente da fixação equitativa dos honorários, já objeto de sobrestamento parcial na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 858.922/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 5/6/2007, DJ 21/6/2007; STJ, REsp 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/3/2017, DJe 20/4/2017; STJ, AgInt no REsp 1.942.661/RJ, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21/3/2022, DJe 24/3/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004948-44.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SERGIO JOAO MARCHETT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental/Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou parcial provimento ao recurso de apelação para manter a condenação da verba honorária estabelecida na sentença e determinou o sobrestamento do presente recurso quanto à aplicação da regra do art. 85, §8°, do CPC, até ulterior decisão do STF (Tema n. 1255), movida contra
Sérgio João Marchett
, na ação de execução fiscal originária da Certidão de Dívida Ativa n. 2020544468, referente à cobrança de multa ambiental.

O agravante alega que, o cancelamento da CDA antes da sentença impede a condenação em honorários, conforme o art. 26 da Lei 6.830/80. Subsidiariamente, pleiteia redução dos honorários por equidade e reforça a necessidade do sobrestamento do feito. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o encaminhamento ao órgão colegiado para provimento do agravo e consequente reforma da decisão.

O agravado sustenta que, os honorários são devidos pelo princípio da causalidade, pois a necessidade de defesa foi gerada pelo próprio ente público. Alega ainda que o agravo tem caráter protelatório, requerendo multa por litigância de má-fé. Em seus pedidos finais, requer o desprovimento do agravo interno, a manutenção da decisão agravada, a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a confirmação dos honorários advocatícios já fixados.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004948-44.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SERGIO JOAO MARCHETT

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental e passo à análise do mérito.

O Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento. O recurso busca reformar a decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e determinou o sobrestamento da análise da aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, até o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta que, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença afastaria a condenação em honorários, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80). Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária com base na equidade e pleiteia o sobrestamento integral do feito até a definição do STF sobre a matéria.

No entanto, conforme os julgados citados na decisão agravada, a tese recursal não encontra amparo na jurisprudência consolidada. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os respectivos ônus processuais, sendo irrelevante o cancelamento posterior da CDA. A Súmula 153 do STJ estabelece que os honorários são devidos quando a Fazenda Pública cancela a inscrição em dívida ativa após a citação do executado. Esse entendimento foi reiterado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado na decisão recorrida:

- STJ, REsp 858.922/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/6/2007, DJ de 21/6/2007;

- STJ, REsp 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017;

- STJ, AgInt no REsp 1.942.661/RJ, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento alinhado com essa jurisprudência, como demonstram os julgados citados na decisão agravada. Destaca-se que, a isenção prevista no artigo 26 da LEF somente se aplica quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou quando este não apresenta defesa. Caso contrário, a condenação em honorários é devida, conforme decidido no Processo n. 0005965-72.2016.8.11.0015, julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 20/9/2022.

No que concerne à redução dos honorários com base na equidade, a decisão monocrática já determinou o sobrestamento da análise desse ponto até o julgamento do Tema 1255 pelo STF. O STJ, ao julgar o Tema 1076, firmou a tese de que não se admite a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC. No entanto, o STF reconheceu a repercussão geral do Tema 1255 (RE 1.412.069/PR), que discute a possibilidade de arbitramento equitativo de honorários quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes. Assim, mantém-se o sobrestamento parcial já determinado, não havendo justificativa para a suspensão integral do feito.

Por fim, não há elementos que caracterizem o presente recurso como protelatório. Ainda que as alegações do agravante já tenham sido amplamente afastadas na decisão monocrática, a interposição do agravo interno configura exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo fundamento para aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno/Regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025